Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704181-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA INTERESSADO: WALLACE RAMALHO BARBOSA DESPACHO Considerando a certidão de ID 15598925, remetam-se os autos ao Ministério Público para informar o endereço do interessado Wallace Ramalho Barbosa a fim de que seja intimado a apresentar resposta nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília, 23 de abril de 2020 16:47:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora